Tribunal: TJDFT
Processo: 0715704-13.2023.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0715704-13.2023.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ADICATE NUNES DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nada a prover quanto à petição e documentos juntados no ID 61830586, porquanto o presente feito tem por objeto apenas e tão somente o exame da apelação criminal interposta por ADICATE NUNES DOS SANTOS. Torne o feito para o andamento anterior. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 23 de julho de 2024 12:53:04. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora